Tribunal: TJMT
Processo: 1042551-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042551-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRIBUNAL DE CONTAS MT - CNPJ: 02.559.235/0001-43 (APELADO), ANDRE LUIZ BARRIENTO - CPF: 302.604.178-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE SINDICAL. ART. 150, VI, “
C
”, DA CF/1988. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal para cobrança de IPTU, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária de entidade sindical e declarar a inexigibilidade dos créditos inscritos em dívida ativa.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a imunidade tributária pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade; e (
ii
) saber se a entidade sindical atende aos requisitos do art. 14 do CTN, especialmente quanto à destinação do patrimônio às suas finalidades essenciais e à vedação de distribuição de lucros.

III.

Razões de decidir:

3.

A imunidade tributária constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida em exceção de pré-executividade quando aferível a partir dos elementos constantes dos autos.

4.

O imóvel objeto da cobrança encontra-se vinculado às atividades institucionais da entidade sindical, sendo utilizado como sede administrativa, o que atrai a proteção do art. 150, VI, “
c
”, da CF/1988.

5.

Os balanços patrimoniais e demonstrativos contábeis apresentados, bem como a declaração formal de observância do art. 14 do CTN, indicam a destinação dos recursos às finalidades institucionais da entidade, sem distribuição de patrimônio, rendas ou resultados.

6.

O Município limita-se a suscitar interpretação isolada de dispositivo estatutário que prevê eventual gratificação a dirigentes, sem apontar a ocorrência concreta de repartição de lucros. A mera previsão normativa, desacompanhada de efetiva distribuição, não configura a hipótese vedada pelo art. 14, I, do CTN, nem afasta a imunidade prevista no art. 150, VI, “
c
”, da CF/1988.

7.

Consta dos autos que o próprio ente municipal já reconheceu administrativamente a imunidade tributária da entidade, inexistindo demonstração de alteração fática superveniente apta a justificar a exigência do tributo.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A imunidade tributária de entidade sindical pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando documentalmente demonstrado o atendimento aos requisitos do art. 14 do CTN. 2. A mera previsão estatutária de gratificação a dirigentes, desacompanhada de efetiva distribuição de resultados, não afasta a imunidade prevista no art. 150, VI, ‘c’, da CF/1988. 3. O reconhecimento administrativo anterior da imunidade exige demonstração de alteração fática para legitimar posterior exigência tributária.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “
c
”; CTN, art. 14, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1010663-71.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos dos
execução fiscal
ajuizada em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
, por meio da qual foi acolhida a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nas certidões de dívida ativa n. 2542311, 2589586, 2989800 e 3292944, determinando-se a extinção do feito, com a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Sustenta que os fundamentos invocados pelo apelado para amparar a alegada imunidade tributária restringem-se à suposta destinação do imóvel ao desempenho de atividades sindicais, todavia, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “
c
”, da Constituição da República, é vedada a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços das entidades sindicais dos trabalhadores, desde que atendidos os requisitos legais, notadamente aqueles previstos no art. 14 do CTN, cuja observância constitui condição indispensável ao reconhecimento do benefício constitucional.

Aduz ser indispensável a comprovação do atendimento aos requisitos previstos no art. 14 do CTN, consistentes em: (
i
) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação em seus resultados; (
ii
) aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; e (
iii
) manter escrituração contábil regular e idônea, apta a demonstrar a observância das referidas exigências legais.

Afirma que a cláusula inserta no art. 7o, § 1o, inciso II, do Estatuto Social acostado aos autos (p. 12) revela, de forma inequívoca, a possibilidade de os membros da diretoria executiva perceberem gratificação correspondente a 10% (dez por cento) da receita de contribuição, circunstância que, em seu entender, configura manifesta afronta ao disposto no art. 14, inciso I, do CTN, por caracterizar distribuição indireta de receitas vedada às entidades beneficiárias de imunidade tributária.

Requer, ao final, o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença e rejeitada a exceção de pré-executividade, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, o Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Mato Grosso sustenta a inexistência de distribuição de lucros, rendas ou resultados, a qualquer título, a dirigentes ou filiados, asseverando que tal circunstância restou devidamente comprovada por meio de balancetes, demonstrativos contábeis e documentos financeiros oficiais acostados aos autos, os quais evidenciariam, de forma clara e objetiva, a observância dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, bem como que o imóvel objeto da controvérsia é utilizado exclusivamente como sede administrativa da entidade sindical (Id. 339477898).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Cuiabá
em face do
Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Mato Grosso
, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado
nas certidões de dívida ativa n. 2542311, 2589586, 2989800 e 3292944
, no valor de
R$ 92.322,29 (noventa e dois mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), decorrentes de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

O Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Mato Grosso opôs exceção de pré-executividade, ao argumento de que é beneficiário da imunidade tributária relativamente ao IPTU, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “
c
”, da Constituição da República, sustentando que o imóvel objeto da cobrança é utilizado exclusivamente como sede administrativa da entidade sindical, para o que instruiu a insurgência com os seguintes documentos:

(i)

Estatuto social (Id. 337937865 – fls. 9/36);

(ii)

Extrato do contribuinte e comprovante de inscrição no CNPJ;

(iii)

Certidão de matrícula do imóvel expedida pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá (Id. 337937868);

(iv)

Certidão de reconhecimento de imunidade tributária conferida pelo Município de Cuiabá em 06/10/2009;

(v)

Balanços patrimoniais referentes aos exercícios de 2018 a 2023 (Ids. 337937870 a 337937874);

(vi)

Declaração formal da entidade no sentido de que não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, aplica integralmente, no País, seus recursos na consecução de seus objetivos institucionais e mantém escrituração contábil regular e revestida das formalidades legais (Id. 337937877); e

(vii)

Imagem satélite do imóvel (Id. 337937878).

O Município de Cuiabá apresentou impugnação à
exceção de pré-executividade (Id. 337937880).

O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nas certidões de dívida ativa n. 2.542.311, 2.589.586, 2.989.800 e 3.292.944, determinando a extinção da execução fiscal, ao fundamento de que o imóvel em questão é destinado ao exercício de atividades essenciais da entidade sindical, consistentes na instalação de sua sede administrativa, sem finalidade lucrativa e voltadas à organização e defesa dos interesses de seus filiados, reconhecendo, ainda, o preenchimento dos requisitos legais pertinentes, bem como consignando que, caso o Município pretenda afastar a imunidade tributária, incumbe ao ente tributante comprovar, mediante fiscalização adequada, o eventual descumprimento das exigências previstas no art. 14 do CTN (Sentença, Id. 337937882).

2.

Mérito:

Inicialmente, cumpre assentar que a exceção de pré-executividade revela-se meio processual adequado para a discussão da imunidade tributária, por se tratar de matéria de ordem pública atinente à própria exigibilidade do crédito tributário, cognoscível de ofício, desde que demonstrada por prova pré-constituída e prescindível dilação probatória, circunstância verificada na hipótese, em que a controvérsia pode ser dirimida a partir da análise dos documentos acostados aos autos.

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já assentou que a imunidade tributária pode ser arguida em exceção de pré-executividade quando comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória, competindo ao ente tributante o ônus de demonstrar fato apto a afastá-la:

[...]
Tese de julgamento
:

1.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “
b
”, da Constituição Federal abrange o patrimônio, a renda e os serviços das entidades religiosas, desde que vinculados às suas finalidades essenciais.

2. O ônus da prova para afastamento da imunidade tributária recai sobre o ente tributante.

3. A imunidade tributária pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, desde que demonstrada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1010663-71.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
julgamento em 5/3/2025
).

A controvérsia recursal delimita-se à verificação do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea “
c
”, da Constituição da República, especificamente quanto à destinação do imóvel à sede administrativa da entidade sindical, como atividade essencial e sem finalidade lucrativa e à alegada afronta ao art. 14, inciso I, do CTN, diante da previsão estatutária de gratificação aos membros da diretoria executiva, apontada pelo Município como hipótese de distribuição indireta de receitas.

No que concerne à destinação do imóvel, a documentação carreada aos autos – notadamente a matrícula imobiliária, a imagem satélite e os documentos institucionais da entidade – evidencia que o bem é utilizado como sede administrativa do sindicato, voltado à organização e defesa dos interesses de seus filiados, inexistindo elementos que indiquem exploração econômica com finalidade lucrativa.

A utilização do imóvel para o desempenho das atividades essenciais da entidade sindical insere-se no âmbito de proteção da imunidade constitucional, que alcança o patrimônio vinculado às suas finalidades institucionais.

Quanto à alegada distribuição indireta de receitas, verifica-se que a cláusula estatutária invocada pelo ente municipal prevê a possibilidade de percepção de gratificação pelos membros da diretoria executiva.

A mera previsão estatutária, por si só, não se equipara à efetiva distribuição de lucros ou participação nos resultados, prática vedada pelo art. 14, inciso I, do CTN,
sendo certo que os balanços patrimoniais e demonstrativos contábeis acostados aos autos não revelam repartição de patrimônio ou rendas a título de lucro, mas tão somente despesas destinadas à manutenção da estrutura administrativa da entidade, circunstância que não descaracteriza sua natureza institucional nem configura desvio de finalidade
.

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada, uma vez demonstrado, mediante prova documental, o atendimento aos requisitos legais, compete ao ente tributante comprovar eventual descumprimento das exigências previstas no art. 14 do CTN, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto,
limitando-se a suscitar interpretação isolada de dispositivo estatutário, sem demonstração de efetiva distribuição de resultados
.

Além disso, assume especial relevância o fato de que o próprio Município de Cuiabá reconheceu, anteriormente, a imunidade tributária da entidade sindical, conforme certidão expedida em 6/10/2009 e juntada aos autos, circunstância que robustece a presunção de regularidade de seu enquadramento nos requisitos constitucionais e legais pertinentes, sobretudo diante da ausência de demonstração superveniente de modificação fática apta a justificar a revogação do reconhecimento anteriormente concedido.

A Administração Pública está submetida aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), não sendo juridicamente adequado que, ausente comprovação de modificação na situação fática ou de descumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, o próprio ente tributante passe a exigir tributo cuja imunidade previamente reconhecera.

Eventual revisão administrativa demandaria motivação idônea e demonstração concreta da perda das condições que ensejaram o reconhecimento do benefício, o que não se verifica nos autos.

Dessa forma, constatado que o imóvel está vinculado às atividades essenciais da entidade sindical e ausente prova de distribuição de lucros ou desvio de finalidade, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a imunidade tributária e declarou a inexigibilidade dos créditos de IPTU consubstanciados nas certidões de dívida ativa em questão.

Ressalva-se, por oportuno, que o reconhecimento da imunidade tributária no caso concreto não obsta o exercício do poder-dever fiscalizatório do Município, o qual poderá, a qualquer tempo, mediante regular processo administrativo, devidamente instruído e com observância do contraditório e da ampla defesa, comprovar eventual superveniência de fatos aptos a descaracterizar o enquadramento da entidade como beneficiária da imunidade prevista no art. 150, VI, “
c
”, da Constituição da República, desde que o faça por meio de motivação idônea, coerente e fundada em elementos concretos que evidenciem o descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026